Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740754-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY ALVES DA SILVA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELY ALVES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução por meio da qual o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento parcelado das custas iniciais. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão antecipada de tutela, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Tece considerações sobre sua capacidade financeira, bem como sobre o fato de possuir diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais não poderiam, segundo sustenta, ser descartadas para pagamento de custas judiciais. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e da tutela recursal antecipada. Invoca os princípios da isonomia, da petição e do acesso à justiça. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para conceder os benefícios da gratuidade e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Pelos mesmos motivos, deve ser indeferida a concessão antecipada da gratuidade que demanda a análise final deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino o sobrestamento da exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora